Tribunal: TJBA
Processo: 0822186-49.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0822186-49.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: LABORATORIO MULTIANALISE LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE CRÉDITO DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184, DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção da execução fiscal promovida pelo Município de Salvador, diante do reconhecimento da ausência de interesse de agir em razão do baixo valor do crédito, com base no Tema 1.184, do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da não surpresa pela aplicação do Tema 1.184/STF sem prévia manifestação das partes; (ii) saber se é legítima a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00, ajuizada anteriormente à publicação da Resolução CNJ nº 547/2024, sem localização de bens penhoráveis nem movimentação útil no processo por mais de um ano. III. Razões de decidir 3. Não há decisão surpresa quando a aplicação de tese firmada em repercussão geral incide sobre fatos já constantes dos autos. 4. A extinção da execução fiscal de baixo valor encontra amparo na tese firmada no Tema 1.184, do STF, que reconhece a ausência de interesse de agir diante do princípio da eficiência administrativa. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 é aplicável às ações em curso e não exige efeito retroativo, por tratar de norma de natureza processual. 6. A execução fiscal foi ajuizada para cobrança de R$ 3.815,37, configurando-se a hipótese de extinção. IV. Dispositivo 7. Agravo interno conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37 e 70; CPC, arts. 9º, 10 e 932, IV, "c". Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; TJBA, AgInt nº 8002077-40.2019.8.05.0105.1, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 03.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0822186-49.2012.8.05.0001, em que figuram como Agravante o MUNICIPIO DE SALVADOR e como Agravada LABORATORIO MULTIANALISE LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator